Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718279-10.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Em petição atravessada aos autos sob o ID 50348121, o oficial de registro afirmou que “não foi intimado da decisão que declinou da competência, contra a qual aviaria recurso apropriado. O Recorrente dela somente teve ciência quando Vossa Excelência despachou para instar o Recorrente a recolher preparo de apelação por efeito daquela decisão que rechaçara o recurso administrativo. Ou seja, sequer teve chance de invectivar seu equívoco conteúdo perante a Corregedoria”. Sendo assim, entendo ser cabível a restituição dos autos à douta Corregedoria de Justiça, para que seja avaliado o petitório do recorrente, inclusive com a finalidade de evitar posterior arguição de nulidade. Diante do exposto, remetam-se os autos à douta Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Fica suspensa, por ora, a exigência para recolhimento do preparo recursal, determinada sob o ID 50242032. Publique-se. Intimem-se. Ciência ao M.P. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2023